Tribunal: TJES
Processo: 5014523-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014523-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MONTANHA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando decisão que acolhera parcialmente Exceção de Pré-Executividade e reconhecera a prescrição de parte dos créditos tributários inscritos em dívida ativa. A embargante alega omissão no julgado por não ter sido analisada a tese sustentada nas contrarrazões quanto à existência de declaração regular do contribuinte, o que implicaria em termo inicial diverso para a contagem da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre a alegação de que o crédito tributário em execução foi regularmente declarado pelo contribuinte, circunstância que altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se omissão no acórdão embargado quando este deixa de apreciar tese expressamente suscitada pela parte, com potencial de modificar o desfecho do julgamento, como no caso da alegação de que houve declaração regular do tributo pelo contribuinte.

A análise dos autos revela que a embargante alegou expressamente, tanto na Exceção de Pré-Executividade quanto nas contrarrazões do agravo, que o crédito tributário foi constituído por meio de declaração entregue regularmente.

A existência de declaração pelo contribuinte altera o termo inicial da prescrição nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser considerado o momento da entrega da declaração ou o vencimento do tributo, o que ocorrer por último.

A premissa fática equivocada adotada no acórdão embargado – a ausência de declaração – enseja a correção do julgado, com atribuição de efeitos infringentes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Corrigida a omissão e sanado o erro material, a consequência necessária é o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos tributários, conforme decidido na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise da existência de declaração do contribuinte em tributo sujeito a lançamento por homologação compromete a fundamentação do acórdão e autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

A entrega da declaração pelo contribuinte configura constituição do crédito tributário e marca o termo inicial da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.

É cabível a reforma do acórdão embargado quando a correção de omissão ou erro material conduz, como consequência necessária, a modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 173, I, e 174. CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.787.925/MT, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.05.2019, DJe 23.05.2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.032.841/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014523-93.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: MONTANHA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Montanha Construtora EIRELI - EPP opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 13001350, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu em parte a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela parte executada em Ação de Execução Fiscal, reconhecendo a prescrição de parte dos créditos inscritos em dívida ativa. A decisão recorrida determinou a exclusão dos créditos prescritos, mantendo a execução apenas quanto aos demais débitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 13356/2021 e nº 13370/2021, referentes a períodos anteriores a 18/02/2016, estão prescritos ou se o prazo prescricional iniciou-se apenas com a constituição definitiva do crédito tributário, após a lavratura do auto de infração e a finalização do processo administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, e, na ausência de pagamento espontâneo pelo contribuinte, ou pagamento realizado a menor, a Fazenda Pública pode proceder ao lançamento de ofício, observando-se o prazo decadencial do art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN). O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário inicia-se somente após a constituição definitiva do crédito, que ocorre com o encerramento do processo administrativo fiscal e a notificação do contribuinte, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). No caso concreto, os autos de infração foram lavrados em 2020, constituindo-se definitivamente os créditos tributários na mesma data. Como a Execução Fiscal foi ajuizada em 2023, não decorreu o prazo quinquenal prescricional previsto no art. 174 do CTN. Diante da inexistência de prescrição, impõe-se a reforma da decisão recorrida para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade e manter a integralidade dos créditos tributários em execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 5014523-93.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 24.03.2025).

Nas razões de seu recurso (id 13001350) a ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, haja vista a ausência de manifestação sobre as teses suscitadas nas contrarrazões, notadamente a alegação de que, ao contrário do que consta no julgado, houve sim declaração do contribuinte, ou seja, o início da contagem do lapso prescricional é diverso daquele afirmado por este egrégio Órgão Colegiado.

Segundo a Embargante:

“Vale dizer: a fundamentação utilizada pela Em. Relatoria, acompanhada por seu pares, diverge, substancialmente, dos lindes fáticos e jurídicos hauridos do caso concreto.

Isto é, levou-se em consideração o entendimento do C. STJ quando INEXISTE DECLARAÇÃO do sujeito passivo em tributo lançado por homologação. Basta, nesse sentido, verificar as transcrições da jurisprudência no indigitado voto vencedor.

É o que ocorreu, por exemplo, na citação do AgInt no AREsp n. 2.382.228/SP, cuja ementa inicia do seguinte modo: ‘
(...) 1. Vale consignar que "tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco...
’

No entanto, o caso em apreço, ao reverso do que externalizado, cuida de DECLARAÇÃO EXISTENTE, ou seja, feita regularmente pelo sujeito passivo, cujo entendimento é radicalmente contrário ao exposto no r. voto vencedor.

Nesse diapasão, a petição de exceção de pré-executividade do processo originário (ID 25231368) deixa clara essa questão, aventada, ainda, nas contrarrazões do agravo.”

Com a devida vênia do Estado, ora Embargado, a análise dos autos revela que a Embargante, de fato, alegou, tanto na Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos originários (id 25231368), quanto nas contrarrazões (id 10812041), que “
houve a constituição regular do crédito tributário (via declaração – EFD, como corroborado na origem)
” (página 03 das contrarrazões).

E a ausência de manifestação a respeito desta questão suscitada pela Embargante,
data maxima venia
, implicou em conclusão decorrente de premissa equivocada, isto é, toda a fundamentação partiu do pressuposto de que a contagem do prazo prescricional deveria levar em consideração a
ausência de declaração
do contribuinte.

Como houve efetiva declaração do contribuinte - o que se vislumbra pela análise dos processos administrativos juntados no processo originário -, o entendimento que prevalece é,
concessa venia
, aquele externado pelo MM. Juiz
a quo
, a partir de orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que:

“(...) o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior. (...)” (AgInt no REsp n. 1.787.925/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019).

Destaca-se, por oportuno, que tanto a correção de omissão no julgado, quanto a reparação de erro material (caracterizado por premissa fática equivocada), resultam na atribuição de efeitos infringentes quando a supressão destes vícios implicar como consequência necessária de correção. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. IDENTIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária
. 2. O decaimento do embargado na ação de cobrança não configura condenação em seu desfavor, mas sim um benefício econômico para os embargantes, que tiveram a dívida reduzida. Assim, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar o proveito econômico obtido pelos embargantes, e não o valor da condenação. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 2.032.841/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). (Sem grifo no original).

No caso, como o MM. Juiz
a quo
levou em consideração a declaração prestada pelo contribuinte (a Embargante), a conclusão a respeito do início de contagem do prazo prescricional (data da declaração) é correta e adequada à luz do entendimento do STJ.

Do exposto, dou provimento ao recurso para sanar os vícios apontados pela Embargante (omissão e correção de erro material) e, em consequência, atribuir efeitos infringentes para negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.